Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM BASE EM FUNDADAS SUSPEITAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS DA DIFUSÃO ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. PRIVILÉGIO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. DETRAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ilegalidade a fulminar a prova obtida com a revista pessoal do apelante durante a abordagem policial, baseada em fundadas suspeitas consistentes na prévia informação recebida pelos policiais do serviço de inteligência sobre a existência de tráfico de drogas no local indicado e por indivíduo cuja descrição coincidia com a do acusado que, após visualizar a viatura policial, empreendeu fuga do local.
2. Mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas se apreendidas com ele grande quantidade de maconha e crack, além de uma balança de precisão. Ademais, antes da abordagem, foi visualizado pelos policiais o momento em que ele conversava com um adolescente que admitiu ter adquirido maconha do acusado, não havendo se falar em ausência de provas do fato.
3. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal se o apelante é portador de maus antecedentes.
4. Os maus antecedentes do réu obstam a concessão da benesse do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
5. O período de prisão temporária cumprido pelo réu não gera reflexos no regime prisional fixado, razão pela qual não incide o disposto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
6. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar e, no mérito, apelo desprovido.